Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753971-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por meio da petição de ID 68036199, a agravante requer a desistência do presente recurso. Diante disso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator